Tribunal: TJES
Processo: 5003664-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003664-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR LOPES FERREIRA
COATOR: Juízo da 5ª vara criminal de Vitória/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RESTRIÇÃO DE LOCOMOÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE.
COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO. MANUTENÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi preso em flagrante por posse de duas porções de haxixe e teve sua prisão convertida em preventiva, posteriormente substituída por cautelares, dentre elas monitoramento eletrônico, proibição de se ausentar da comarca e comparecimento periódico em juízo.
Diante da ausência de decisão sobre pedido de revogação das cautelares, e considerando as condições pessoais do paciente — como tratamento contra câncer e sequelas físicas do uso prolongado da tornozeleira — a defesa requereu a revogação das medidas, por entender ausentes os requisitos legais para sua manutenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se persistem os requisitos legais para a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da proibição de ausentar-se da comarca, em face da conduta processual do paciente e da ausência de descumprimento das medidas anteriormente impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O monitoramento eletrônico não se justifica quando ausentes os requisitos dos incisos I e II, do art. 282, do CPP, especialmente diante da desnecessidade da medida para aplicação da lei penal ou garantia da instrução criminal, bem como da desproporcionalidade frente a gravidade do fato, condições pessoais do acusado e ausência de reiteração delitiva.
A ausência de qualquer violação das medidas anteriormente impostas, associada ao comportamento processual colaborativo do paciente, evidencia a desnecessidade de restrição territorial à sua liberdade de locomoção.
O parecer ministerial opinou pelo elastecimento da liminar, considerando desnecessária a manutenção da restrição de deslocamento, permanecendo tão somente a medida cautelar de comparecimento em Juízo, a fim de manter o vínculo do paciente ao processo, sem, contudo, restringir sua liberdade de locomoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 282, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JO
Ã
O VITOR LOPES FERREIRA
,
em razão de alegado constrangimento ilegal praticado pelo
MM. JU
IZ

DE DIREITO DA

4ª
VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos da Ação Penal nº 0006743-86.2022.8.08.0024.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 12591804)
,
o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de setembro de 2022, na posse de 02 (duas) bolas de haxixe, do tamanho aproximado de uma bola de ‘ping-pong’ cada, conforme descrição dos policiais responsáveis pela abordagem, sendo que a magistrada responsável pela audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no dia 12 de setembro de 2022.

“Irresignada com a decisão, a defesa impetrou
Habeas Corpus
distribuído sob o nº 5008953-97.2022.8.08.0000 considerando tratar-se de um jovem primário e de bons antecedentes, bem como diante da ínfima quantidade de droga apreendida e as condições pessoais de saúde do paciente, que à época fazia tratamento em razão de um diagnóstico de câncer nos ossos, sendo este concedido pelo ilustre Desembargador Ney Batista Coutinho, mediante cumprimento de algumas medidas cautelares diversas da prisão, entre elas o uso de monitoramento eletrônico, a proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial e o comparecimento bimestral em juízo”.

No entanto, no mês de abril de 2024 o paciente e sua família lidaram com o falecimento de um ente querido no Estado de Minas Gerais, razão pela qual esta defesa requereu com urgência a revogação das medidas cautelares em razão da desproporcionalidade destas ou, subsidiariamente, a autorização para viajar com sua família até a cidade onde ocorreria o velório de seu padrinho, contudo, desde então, a defesa aguarda decisão acerca da revogação das medidas cautelares.

No ponto, destaca que “o paciente está há dois anos e meio sob monitoramento eletrônico, com diversas feridas na pele em razão do tempo de uso da tornozeleira e de seu porte físico esquio, de quem enfrentou um tratamento contra o câncer nos ossos. Ademais, enfrenta os estigmas sociais de quem já passou pelo sistema penitenciário, sendo abordado por policiais com frequência e encontrando sérios obstáculos para conseguir emprego”.

Diante de tais fatos, e após destacar a ausência do binômio necessidade e adequação da medida, pugna pela expedição de ordem para a retirada de monitoramento eletrônico e a revogação das demais medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: (i) comparecimento bimestral em juízo, no 1º dia útil dos meses ímpares, para informar e justificar atividades; (iv) proibição de ausentar-se da comarca.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi parcialmente a liminar requerida na inicial, no sentido de revogar a monitoração eletrônica imposta ao paciente.

Na ocasião, entendi que a defesa do paciente não teria adotado nenhuma postura protelatória ao longo da tramitação da ação penal para que não houvesse decisão acerca do pleito ora formulado até aquela data.

Desse modo, ao menos no tocante ao uso da tornozeleira eletrônica, entendi que não se encontram mais presentes os requisitos elencados nos incisos I e II, do artigo 282, do Código de Processo Penal, para manutenção da referida medida cautelar, eis que afastada tanto a necessidade para aplicação da lei penal ou da instrução criminal, quanto a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Além disso, em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo elastecimento dos efeitos da decisão liminar, no sentido de alcançar também a restrição quanto aos limites territoriais da comarca,

Desse modo, entendo assistir razão ao órgão ministerial.

Isso porque, conforme consignado na decisão liminar, não havia notícia nos autos de que o paciente tenha violado quaisquer medidas cautelares fixadas no
habeas corpus
anteriormente impetrado, o que demonstra comportamento processual cooperativo.

Sendo assim, nos termos da manifestação ministerial, entendo por bem permanecer tão somente com a medida cautelar “de comparecimento em Juízo, a fim de manter o vínculo do paciente ao processo, sem, contudo, restringir sua liberdade de locomoção”.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, ratifico a liminar outrora deferida,
CONCED
ENDO PARCIALMENTE A
ORDEM
excluindo, ainda, a medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, mantendo tão somente a obrigatoriedade de comparecimento bimestral em juízo, no 1º dia útil dos meses ímpares, para informar e justificar atividades.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)